Tribunal: STF
Processo: Rcl 61750
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ARE Nº 691.306/MS. TEMA RG Nº 565. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Evair José Gonçalves Dias, em face de decisão proferida pela  7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no processo nº 1.0000.22.239584-0/001, pela qual teria sido inobservada a decisão deste Supremo Tribunal Federal no ARE nº 691.306/MS, Tema nº 565 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	O reclamante narra que foi demitido por processo administrativo disciplinar, o que motivou o ajuizamento de ação de tutela cautelar em caráter antecedente, na Justiça Comum (origem nº 50022537020228130193), buscando a suspensão provisória de ato do Governador que o demitiu dos quadros da Polícia Militar. Relata que o pedido foi indeferido no Juízo de 1º grau. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal reclamado declinou da competência, ex officio, para a Justiça Militar, julgando prejudicado o agravo de instrumento.  

 3.	Na sequência, opôs embargos de declaração, pendentes de julgamento, para que “fosse observada a decisão do STF sobre o tema, no ARE 691.306/MS, bem como a decisão do Órgão Especial do TJMG, no Mandado de Segurança 1.0000.19.167556-0/000.”.

 4.	Argumenta que Supremo Tribunal Federal reconhece “pacificamente, a competência da Justiça Comum para apreciar a demissão de Policial Militar decorrente de processo administrativo disciplinar que não tenha relação com a aplicação de pena acessória criminal.”. 
 
 5.	Assevera que “foi excluído da corporação, por preconceito velado relacionado à sua orientação sexual” (e-doc. 1, p. 5). 
 
 6.	Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada, até o final julgamento desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para “cassar o acórdão proferido no agravo de instrumento nos autos de nº 1.0000.22.239584-0/001 pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, determinando-se que o processo motivo pelo Autor (5002253-70.2022.8.13.0193) seja julgado pela Justiça Comum”, em observância ao Tema RG nº 565. Pleiteia a concessão de gratuidade de justiça.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 7.	Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  

 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	No caso em tela, a alegação é a de que a autoridade reclamada não observou o que decidido no ARE nº 691.306/MS, Tema RG nº 565. Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:
 
“É possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta.”
 
 11.	Entretanto, a autoridade reclamada, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), decidiu em julgado assim ementado (e-doc. 13, p. 1):

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - POLICIAL MILITAR – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - ART. 125, §§ 4º E 5º DA CF/88. 
- Nos termos do art. 125, §4º da CR/88, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares. 
- Verificando-se que a pretensão autoral versa sobre nulidade de ato administrativo, que impôs sanção disciplinar a policial militar, pela prática de transgressões previstas no Código de Ética dos Militares de Minas Gerais, resta evidenciada a competência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar a ação.”.

 12.	Com efeito, verifico que a presente reclamação fora ajuizada em 21/08/2023. E, em consulta ao sítio eletrônico do TJMG, no processo objeto desta reclamação (numeração única 2395857-60.2022.8.13.0000), há a informação de que, em sede de recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o feito foi chamado à ordem. Na sequência, em 07/12/2023, o Primeiro Vice-Presidente TJ/MG constatou necessária a remessa dos autos à Turma Julgadora “para que a controvérsia debatida no feito seja analisada à luz do entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral no julgamento do aludido precedente”. A propósito, cito a referida decisão (grifos acrescidos):

“Trata-se de recurso extraordinário em que se discute a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento de ação que questiona a demissão de policial militar decorrente de processo administrativo. 
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema nº 565 da repercussão geral (ARE nº 691.306/MS), reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que ‘a competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição, é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal, e não, à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (súmula 673).’
Eis a ementa do referido julgado:
 
‘SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta.’ (ARE nº 691.306/MS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 11/09/2012)
 
Analisando o caso em apreço, verifica-se que necessária se faz a remessa dos autos à Turma Julgadora, para que a controvérsia debatida no feito seja analisada à luz do entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral no julgamento do aludido precedente.
Assim, considerando que o recurso preenche os requisitos necessários ao exercício do juízo de retratação, determino, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, o encaminhamento destes autos ao Órgão Julgador, para que possa reapreciar a questão, conforme solução que reputar cabível na espécie.
Intimem-se.
 
Desembargador Alberto Vilas Boas
Primeiro Vice-Presidente”

 13.	Diante desse fato, reforça-se a inocorrência do exaurimento da instância de origem. Logo, na hipótese dos autos, é incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
 
 14.	Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
 15.	Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (DJe 11/04/2017), no qual elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
 16.	Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).

 17.	Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso cabível. Nesse sentido:
 
"RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." 
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022; grifos nossos).
 
"Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 
2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 
3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." 
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).
 
 18.	Ademais, a petição inicial tenciona uma revisão detalhada do processo e decisões proferidas. Cumpre observar que o reclamante lança, em sua peça exordial, alegações que exigem o revolvimento do caderno processual, o que resta inviável nesta estreita via da reclamação.

 19.	Nesse contexto, registro a impropriedade de utilização da presente medida para a reapreciação de fatos e provas dos autos, de acordo com o firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 53.076-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte.
II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. 
IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 47.580-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 15/10/2021; grifos nossos).

 20.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator